Tribunal: TJDFT
Processo: 0028238-40.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028238-40.2012.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: EDMUNDO VIANA PALHARES DESPACHO EDMUNDO VIANA PALHARES, na petição de ID 23405057, insurge-se com relação à decisão desta Presidência (ID 16882476) que determinou sobrestamento do recurso especial interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, tendo em vista a afetação do REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016) pelo Superior Tribuna de Justiça. Para tanto, alega, em síntese, que o caso dos autos se amolda a outro representativo da controvérsia, qual seja o REsp 1.818.487/SP (Tema 1.034). A irresignação não prospera. De início, importante registrar que o Tema 1.016/STJ busca definir “a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e b” ônus da prova da base atuarial do reajuste”, ao passo que o Tema 1.034/STJ pretende uniformizar “quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei 9.656/1998”. Em sua petição inicial, EDMUNDO VIANA PALHARES requereu: (....) seja julgado procedente a presente ação para que sejam: a. aplicados os reajustes anuais autorizados pela ANS nas prestações do Autor e que todas as cláusulas que determinaram reajustes acima do teto estabelecido pela ANS sejam declaradas nulas; b. determinado que o réu se abstenha de impor ao Autor, a título de reajuste, aumento dos valores das prestações por transposição de faixa etária e que todas as cláusulas que assim dispõe sejam declaradas nulas; c. determinado que o Réu se abstenha de cobrar as taxas de co-participação especificadas, e que todas as cláusulas que assim dispõem sejam declaradas nulas; (...) Em primeira instância, o MM. Juiz julgou procedente em parte os pedidos para vedar a aplicação de reajuste com base unicamente no critério etário e para determinar a ré que realizasse os reajustes observando as normas da ANS. Por sua vez o acórdão combatido concluiu: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA COLETIVA. CDC. REAJUSTE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES ABUSIVOS. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO C. STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. REAPRECIAÇÃO. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou, pela sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese: "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." (REsp no 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 19/12/2016). Para os contratos firmados antes da edição da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3 de 2001 da ANS. No recurso especial, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A defende a validade da cláusula contratual que prevê o reajuste pela mudança de faixa etária, ao tempo em que pleiteia a apuração de percentual adequado, por meio de cálculos atuariais, na fase de cumprimento de sentença. Da análise da trajetória processual, constata-se que não houve discussão acerca da forma de custeio do plano de saúde pelos beneficiários inativos, matéria destacada pelo Tema 1.034. De outro lado, a tese veiculada pelo Tema 1.016 – legalidade da cláusula de reajuste pelo fator alteração da faixa etária – se faz presente desde a petição inicial. Logo, conclui-se que a questão lançada no apelo constitucional, devidamente prequestionada pelo acórdão recorrido, amolda-se ao descrito no paradigma REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), combinação que atrai o sobrestamento do recurso. Ante o exposto, devolvam-se os autos ao SERECO para que lá permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão do precedente do Tema 1.016/STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019